Tribunal: TJSP
Processo: 0039092-87.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0039092-87.2020.8.26.0000 - São
Paulo
Impetrante/Paciente: Anderson de Jesus Parro
Voto no 19831
Registro: 2020.0001035562
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0039092-87.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante/paciente
ANDERSON DE JESUS PARRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
habeas corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
ALMEIDA (Presidente), MARIA TEREZA DO AMARAL E XAVIER DE SOUZA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0039092-87.2020.8.26.0000 - São
Paulo
Impetrante/Paciente: Anderson de Jesus Parro
Voto no 19831
Habeas corpus – Prescrição – Extinção da
punibilidade – Ausência de pedido no juízo de
origem
–
Supressão
de
instância
–
Não conhecimento. Vistos. Trata-se de habeas corpus impetrado por
ANDERSON DE JESUS PARRO, em seu próprio favor, buscando, pelo
que se percebe, a concessão da ordem para que seja reconhecida a extinção da
punibilidade, pela ocorrência da prescrição.
Processado o writ, sem pedido de liminar (fls. 11),
foram prestadas as informações (fls. 15/26) e a d. Procuradoria de Justiça se
manifestou pelo não conhecimento da impetração (fls. 28/29).
É o relatório.
Cuida-se
de
habeas
corpus
impetrado
por
Anderson de Jesus Parro, em seu próprio favor, buscando a extinção da
punibilidade, pela ocorrência da prescrição.
Mas, na análise dos argumentos trazidos com a
impetração, de rigor o não conhecimento do pedido.
Ora, como se sabe, o habeas corpus não serve para
aferir méritos do condenado para a progressão de regime, obtenção de
livramento condicional ou quaisquer outros benefícios na execução penal, de

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0039092-87.2020.8.26.0000 - São
Paulo
Impetrante/Paciente: Anderson de Jesus Parro
Voto no 19831
maneira que, só por isso, o pedido já não poderia ser conhecido.
No caso dos autos, como sequer há notícia de pedido
de reconhecimento da extinção da punibilidade formulado na origem,
impossível a manifestação deste Tribunal a respeito, sob pena de supressão de
instância.
Bem por isso, não sendo possível, nos limites
estreitos do habeas corpus, avaliar eventual direito do paciente a quaisquer
benefícios na execução penal – e até mesmo para evitar eventual supressão de
um grau de jurisdição no que se refere à pretensão não deduzida na origem –
não há como conhecer da ordem impetrada.
Diante do exposto, NÃO SE CONHECE do
habeas corpus.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR